Tribunal: TJSP
Processo: 1017094-84.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
*Ação de indenização por dano material e moral – Golpe do boleto falso – Boleto gerado por fraudador para quitação de contrato de financiamento de veículo – - Responsabilidade objetiva do prestador de serviços requerido, somente elidida nas hipóteses do art. 14, §3o, do CDC – Culpa exclusiva da requerente evidenciada – Alegação no sentido da obtenção do boleto após contato de preposta do

Ementa:
*Ação de indenização por dano material e moral – Golpe do boleto falso – Boleto gerado por fraudador para quitação de contrato de financiamento de veículo – - Responsabilidade objetiva do prestador de serviços requerido, somente elidida nas hipóteses do art. 14, §3o, do CDC – Culpa exclusiva da requerente evidenciada – Alegação no sentido da obtenção do boleto após contato de preposta do Banco réu pelo whatssapp – Prova coligida a indicar manifesta responsabilidade da autora ao realizar o pagamento do boleto falso recebido por aplicativo "WhatsApp", não emitido pelo Banco réu, figurando como beneficiário terceiro estranho ao contrato de financiamento – Falha na prestação do serviço do réu não demonstrada – Rompimento do nexo causal evidenciado – Fortuito externo, a excluir o dever de indenizar do Banco réu – Sentença mantida – Recurso negado.*